Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-58.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000321-58.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 00.675.653/0001-70 (APELADO), ROGERIO LEAO NEVES - CPF: 064.895.171-59 (ADVOGADO), RAPHAELLA BARROS MICHELOTTO - CPF: 729.489.141-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. VÍNCULO ENTRE EMPRESAS. LEGITIMIDADE DO ATO CAUTELAR FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para afastar medida administrativa que suspendeu a autorização de emissão de nota fiscal eletrônica. A impetração baseou-se na alegação de que a restrição foi aplicada exclusivamente em razão de vínculos societários com empresa diversa, inadimplente, sem irregularidade própria da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da autorização para emissão de nota fiscal eletrônica com base em elementos que apontam relação entre empresas consideradas inidôneas, mesmo na ausência de débito fiscal próprio da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida adotada teve como fundamento a presença de elementos objetivos e verificáveis, como a identidade de

sócio-administrado
r
, o compartilhamento de endereço e o mesmo ramo de atividade entre as empresas.

4. A impetrante não foi impedida de exercer sua atividade econômica nem de emitir notas fiscais por via alternativa legal.

5. A jurisprudência admite a adoção de medidas cautelares fiscais baseadas em indícios de interposição fraudulenta de pessoas jurídicas, desde que amparadas em elementos concretos, o que afasta a alegação de sanção política.

6. A Administração Tributária tem competência para estabelecer regimes diferenciados de fiscalização e impor restrições cautelares para resguardar a arrecadação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a suspensão da autorização para emissão de nota fiscal eletrônica quando fundada em elementos objetivos que indiquem relação entre a empresa impetrante e pessoa jurídica considerada inidônea, sem configurar sanção política. 2. A adoção de medidas cautelares fiscais com base em indícios concretos de fraude não viola o devido processo legal nem configura exercício abusivo do poder de polícia.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 113, §1o, e 194.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10170506820258110000,
rel
. Des. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá
(MT) que, nos autos d
o

mandado de segurança
n. 1032205-95.2019.8.11.0041 impetrado por
PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS E ALIMENTOS LTDA
, julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a adoção do regime cautelar administrativo aplicado à empresa impetrante possui amparo legal e constitucional, sustentando que a medida tem como objetivo prevenir a evasão fiscal e garantir o cumprimento da obrigação tributária.

Aponta que a coincidência de sócio administrador, endereço e atividade econômica entre a impetrante e empresa anteriormente autuada justifica plenamente a inclusão da empresa no regime cautelar, com fundamento no Regulamento do ICMS/MT e na Resolução SARP no 07/2008.

Aduz, ainda, que tal medida não configura sanção política, pois não impede o exercício da atividade econômica, sendo autorizada a emissão de documentos fiscais alternativos, conforme previsto na legislação estadual.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do órgão ministerial
desfavorável ao provimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1032205-95.2019.8.11.0041 impetrado por
PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS E ALIMENTOS LTDA
, julgou procedente o pleito inicial
.

Na origem, o autor alegou que a medida cautelar fiscal que suspendeu a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) foi aplicada unicamente em razão da coincidência de sócios entre as empresas, sem qualquer irregularidade tributária própria da empresa impetrante, o que configuraria sanção política vedada pela Constituição Federal.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade e legitimidade da aplicação da medida administrativa cautelar à empresa impetrante, a partir da constatação de vínculos societários com empresa distinta que se encontrava em situação de inadimplência fiscal.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso reconhecer que a medida impugnada não decorreu de ato arbitrário ou desprovido de fundamentação, mas foi baseada em elementos objetivos e verificáveis constantes da Informação Fiscal acostada aos autos.

Dentre esses elementos, destacam-se a coincidência de sócio administrador (
Lerilzo
Benedito Leão Júnior), o compartilhamento do mesmo endereço físico e a identidade do ramo de atividade entre a impetrante e a empresa LB Leão Junior Produtos Alimentícios Ltda., esta última com inscrição estadual baixada por inidoneidade, significativo passivo fiscal e histórico de operações consideradas fictícias.

Trata-se, portanto, de exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Tributária, que dispõe de competência para instaurar regimes de fiscalização diferenciada e aplicar restrições cautelares sempre que identificadas situações concretas que coloquem em risco a arrecadação do tributo ou revelem estruturas empresariais potencialmente fraudulentas.

No tocante à alegação de que a medida configuraria sanção política, observa-se que a jurisprudência pátria, inclusive em recente julgado deste
e.
Tribunal
,
reconhece que a coincidência de sócios com empresa autuada justifica a adoção de regime cautelar fiscal, desde que respaldada por elementos técnicos e regulamentação específica, sem que isso configure sanção política ou violação ao devido processo legal
(Precedente: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10170506820258110000,
rel
. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2025)
.

No caso em apreço, não há supressão do exercício da atividade econômica da impetrante, tampouco sua interdição. Ao revés, a empresa permaneceu apta a emitir documentos fiscais por meio de alternativa legal (nota fiscal avulsa), podendo inclusive requerer autorização para emissão de NF-e mediante o cumprimento de requisitos normativos.

Importante frisar que a cautelar administrativa possui natureza provisória e preventiva, visando impedir a reiteração de condutas evasivas e assegurar a integridade do sistema arrecadatório, não se tratando de meio coercitivo voltado à cobrança de crédito tributário já constituído.

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta da autoridade fiscal, a qual agiu nos limites de sua competência e com respaldo legal.

O controle da atividade tributária, em cenários como o dos autos, exige medidas eficazes e proporcionais à complexidade das estruturas empresariais modernas, notadamente quando evidenciada a utilização de pessoas jurídicas interpostas para fins de fracionamento indevido de receita ou ocultação de passivos tributários.

Portanto, a sentença que concedeu a segurança merece reforma, uma vez que afastou medida legítima, amparada por previsão normativa expressa, e voltada à tutela do interesse público primário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025